Tribunal: CARF
Processo: 19647.021187/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.021187/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.975 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LUCIA HELENA QUEIROZ MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. COMPENSAÇÃO
DE IMPOSTO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. Quando
da apuração do saldo de imposto a pagar na declaração de ajuste anual pode ser
compensado o imposto de renda retida na fonte, quando devidamente
comprovada a retenção e o recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.021187/2008-73
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021187/2008-73

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento para
exigência de imposto de renda pessoa física (IRPF), relativamente ao ano-calendário de
2005, no valor de R$ 24.843,16, acrescido de multa de mora no valor de R$ 4.968,63 e
de juros, calculados até 28/11/2008, no valor de R$ 7.696,41, perfazendo um crédito
tributário no valor de R$ 37.508,20.
2.Foi apurada pela fiscalização a seguinte infração, conforme descrita às fls. 15 a 18:
2.1 – compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (glosa no valor de R$
51.986,06, fato gerador em 31/12/2005).
3.Não concordando com a exigência a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1,
juntamente com os documentos de fls. 2 a 10, para solicitar fossem considerados os
valores registrados na documentação anexa, conforme demonstrativo de fls. 2 abaixo
reproduzido:
“DEMONSTRATIVO IMPOSTO DE RENDA
LÚCIA HELENA QUEIROZ DE MENEZES
CPF 145.606.074- 00
RENDIMENTO : R$70.588,80
IMPOSTO DE RENDA : R$ 51.986,06
INSS : R$ 329,96
R$ 122.904,82 - VALOR BRUTO
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL: R$ 122.904,82
DEDUÇÕES:
INSS : R$ 329,96
DESPESAS MÉDICAS : R$ 2.284,60
BASE DE CÁLCULO : R$ 120.290,26
IMPOSTO DEVIDO : R$ 27.496,54
IMPOSTO RETIDO NA FONTE: R$ 51.986,06
IMPOSTO A RESTITUIR : R$ 24.489,52.”
4. O processo foi encaminhado à Delegacia de Julgamento em Recife, tendo retornado
ao órgão de origem nos termos da Instrução Normativa no 958/2009 (fls. 21).
5. Efetuada a análise dos fatos, a notificação de lançamento foi revista nos termos do
despacho decisório de fls. 24 a 26 em que a autoridade fiscal considerou comprovadas
as informações prestadas pela Justiça do Trabalho, assim como os valores registrados na
declaração de imposto de renda retido na fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora,
conforme segue:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021187/2008-73

6. Cientificada do referido despacho, conforme fls. 29, a contribuinte não se manifestou,
tendo o processo prosseguido para julgamento (fls. 33).
É o Relatório.

Em 27 de setembro de 2011, por meio do Despacho decisório SEFIS/DRF/Recife
n° 552/2011, cancelou-se integralmente a exigência, nos seguintes termos:

A contribuinte acima identificada impugnou a Notificação de Lançamento n°
2006/604445310503051 (fl. 15 a 18), apresentando documentação. O lançamento se
originou em Compensação Indevida de Imposto de Renda retido na Fonte. O
rendimento, pago através da Caixa Econômica Federal, foi o resultado da Ação
Trabalhista, processo n° 00485.1994.013.06.00.4, cujo reclamado foi o UNIBANCO. O
UNICARD BANCO MÚLTIPLO S.A. apresentou DIRF em 2004, informando um
rendimento de R$ 217.756,28 e IRRF de R$ 59.326,29. Os Alvarás de Autorização do
pagamento somente ocorreram em fevereiro de 2005 (fl. 06 a 10), no exercício seguinte
ao da DIRF apresentada. A DIRF é o documento obrigatório para a fonte pagadora, no
caso, o UNICARD (fl. 23), informar à Receita Federal, o rendimento pago, que foi R$
217.756,28 e o Imposto de Renda Retido, R$ 59.356,29. Embora o UNICARD tenha
informado que o pagamento foi feito em maio/2004, a contribuinte recebeu seu crédito
em fevereiro de 2005, com os valores atualizados (fl. 10). Em face ao à discrepância de
datas e valores, aceitamos como correto, os valores informados em DIRF. [...]
Conforme acima demonstrado e considerando as demais informações e documentos
constantes deste processo, Cancelo Integralmente a exigência contida na Notificação de
Lançamento n° 2006/6044453105030511 e Reconheço, como resultado final da
DIRPF/2006, o direito creditório do contribuinte perante a Fazenda Nacional no valor
de R$ 5.789,39.

A decisão de primeira instância declarou a improcedência da Impugnação para
cancelar a exigência e apurar saldo de imposto a restituir apurado na declaração de ajuste anual
do imposto de renda pessoa física (IRPF), relativamente ao ano-calendário de 2005, no valor de
R$ 5.789,39, restando assim ementada:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021187/2008-73

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. COMPENSAÇÃO DE
IMPOSTO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto incidirá, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. Quando da
apuração do saldo de imposto a pagar na declaração de ajuste anual pode ser
compensado o imposto de renda retida na fonte, quando devidamente comprovada a
retenção e o recolhimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Exonerado

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que não recebeu o montante de R$ 217.756,28 (valor autuado),
mas sim R$ 113.259,52 (valor declarado).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o valor recebido pela recorrente em decorrência de ação
judicial e, consequentemente, sobre o valor de restituição a que faz jus a recorrente, uma vez que
a acusação de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte foi cancelada.
Argumenta a recorrente que não recebeu o valor lançado pelo Fisco (R$ 217.756,28), dado que
foi determina a devolução ao executado do montante de R$ 45.340,95 no bojo da ação referida.
Analisando o documento juntado pela recorrente para fazer prova do valor recebido, verifico que
o documento não permite concluir no sentido por ela apontado, sobremaneira quando cotejado
com os demais documentos contidos nos autos. A este respeito, destaco os seguintes trechos da
decisão de origem com os quais concordo e adoto como razão de decidir:

[...]
11. Constam do processo os seguintes documentos referentes aos rendimentos recebidos
pela contribuinte e respectiva retenção de imposto na fonte:
11.1 – alvará do TRT 6a Região relativo ao processo no 485/94 expedido em favor da
impugnante em 11/02/2005 e pago em 14/02/2005, no valor de R$ 70.588,80 (fls. 6);
11.2 - alvará do TRT 6a Região relativo ao processo no 485/94 expedido em favor do
advogado em 11/02/2005 e pago em 14/02/2005, no valor de R$ 28.314,89;
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021187/2008-73

11.3 – certidão emitida pelo TRT 6a Região confirmando a percepção dos rendimentos,
pela contribuinte, no ano-calendário de 2005 (fls. 10);
11.4 – declaração de imposto de renda retido na fonte (DIRF) do ano-calendário de
2004 emitida pelo Unicard Banco Múltiplo, CNPJ 61.071.387/0001-61 (fls. 23),
contendo as seguintes informações:

12. Da DIRF de fls. 23 constata-se que a impugnante foi beneficiária do rendimento
bruto no valor de R$ 217.756,28, com dedução legal no valor de R$ 376,74 e retenção
de imposto de renda no valor de R$ 59.356,29.
A dedução legal e a retenção do imposto são comprovadas aditivamente por meio da
guia GPS e do DARF de fls. 3, ambos recolhidas no ano-calendário de 2005.
A certidão emitida pelo TRT 6a Região também confirma a percepção dos rendimentos,
pela contribuinte, no ano-calendário de 2005 (fls. 10).
13. Em consulta às declarações de ajuste anual da contribuinte dos anos-calendário de
2004 a 2006, exercícios 2005 a 2007, respectivamente, constata-se que a impugnante
somente pleiteou compensação do imposto de renda retido relativo à DIRF de fls. 23, na
declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2005, como abaixo transcrito:
Ano-calendário de 2004 – Exercício 2005
Dados da
Declaração
Exercício/N
D:

2005 -
04/12.757.461
Tipo:

Original
DRF:
04.101.00 -
DRF
RECIFE
Entrega:

22/04/2005
10:30:31/Intern
et
Modelo:

Simplificad
o
Situação:
Finalizada
(Web)
Dados
Cadastrais
Declarados
Nome:

LUCIA
HELENA
QUEIROZ
MENEZES
Nasciment
o:

25/11/1951
Título
Eleitor:
00012025208
92
Endereço:

OLIVIA
MENELAU,
270 / APTO
202
Telefone:

(81) 3271-
551
País/MRE:
000 /
BRASIL
Município/U
F:

RECIFE / PE
CEP:

51170-110
Nat/Ocupaçã
o:
11 / 511
Valores
Declarados

Declarad
o
Calculado

Declarado
Calculado

Rendimentos
Tributáveis
Recebidos
PF, PJ e
Exterior:

Imposto Pago
Imposto Retido
na Fonte:
0,00
0,00

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021187/2008-73

6.500,00
6.500,00
Cálculo do
Imposto
Devido
Desconto
Simplificado:
1.300,00
1.300,00
Base de
Cálculo:
5.200,00
5.200,00
Imposto:
0,00
0,00

Carnê-
Leão/Imposto
Complem.:
0,00
0,00
Imposto a Pagar
Saldo:
0,00
0,00
Imposto
a Restituir:

Ano-calendário de 2005 – Exercício 2006
Dados da
Declaração
Exercício/N
D:

2006 -
04/21.355.169
Tipo:

Original
DRF:

04.101.00 -
DRF
RECIFE
Entrega:

23/03/2006
15:26:55/Intern
et
Modelo:

Completo
Situação:

Anulada por
Alteração de
Declaração
Dados
Cadastrais
Declarados
Nome:

LUCIA
HELENA
QUEIROZ
MENEZES
Nasciment
o:

25/11/195
1
Título
Eleitor:

000120252089
2
Endereço:

R OLIVIA
MENELAU,
270 / APTO 202
Telefone:

(81)
3271-551
País/MRE:

000 / BRASIL
Município/U
F:

RECIFE / PE
CEP:

51170-
110
Nat/Ocupaçã
o:

11 / 511
Valores
Declarados

Declarad
o
Calculado

Declarad
o
Calculado

Rendimentos
Tributáveis
Recebidos PJ
- Titular
113.259,52
113.259,52
Recebidos PJ
- Dependentes
0,00
0,00
Recebidos PF
- Titular
0,00
0,00
Recebidos PF
- Dependentes
0,00
0,00
Recebidos do

Cálculo do
Imposto Devido
Base de Cálculo
110.644,96
110.644,96
Imposto
24.843,16
24.843,16
Dedução de
Incentivo
0,00
0,00
Imposto
Devido
24.843,16
24.843,16
Imposto Pago
Imposto Retido
na Fonte -

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021187/2008-73

Exterior
0,00
0,00
Atividade
Rural
0,00
0,00
Total
113.259,52
113.259,52
Deduções
Previdência
Oficial
329,96
329,96
Previdência
Privada e Fapi
0,00
0,00
Dependentes
0,00
0,00
Despesas
com Instrução
0,00
0,00
Despesas
Médicas
2.284,60
2.284,60
Pensão
Alimentícia
Judicial
0,00
0,00
Livro Caixa
0,00
0,00
Total
2.614,56
2.614,56

Titular
51.986,06
51.986,06
Imposto Retido
na Fonte - Dep.
0,00
0,00
Carnê-Leão
0,00
0,00
Imposto
Complementar
0,00
0,00
Imposto Pago
no Exterior
0,00
0,00
IRRF (Lei
11.033/2004)
0,00
0,00
Total
51.986,06
51.986,06
Imposto
Saldo a Pagar
0,00
0,00
a Restituir
27.142,90
27.142,90

Ano-calendário de 2006 – Exercício 2007
Dados da
Declaração
Exercício/N
D:

2007 -
04/22.017.303
Tipo:

Original
DRF:
04.101.00 -
DRF
RECIFE
Entrega:

18/04/2007
15:41:13/Intern
et
Modelo:

Simplificad
o
Situação:
Finalizada
(Web)
Dados
Cadastrais
Declarados
Nome:

LUCIA
HELENA
QUEIROZ
MENEZES
Nasciment
o:

25/11/1951
Título
Eleitor:
00012025208
92
Endereço:

R OLIVIA
MENELAU,
270 / APTO
Telefone:

(81) 3428-
4513
País/MRE:
000 /
BRASIL
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021187/2008-73

202
Município/U
F:

RECIFE / PE
CEP:

51170-110
Nat/Ocupaçã
o:
01 / 511
Valores
Declarados

Declarad
o
Calculado

Declarado
Calculado

Rendimentos
Tributáveis
Recebidos
PF, PJ e
Exterior:
14.700,00
14.700,00
Cálculo do
Imposto
Devido
Desconto
Simplificado:
2.940,00
2.940,00
Base de
Cálculo:
11.760,00
11.760,00
Imposto:
0,00
0,00
Contrib.
Prev. Emp.
Doméstico:
0,00
0,00

Imposto Pago
Imposto Retido
na Fonte:
555,69
555,69
Carnê-
Leão/Imposto
Complem.:
0,00
0,00
IRRF (Lei
11.033/2004)
0,00
0,00
Imposto a Pagar
Saldo:
0,00
0,00
Imposto
a Restituir:
555,69

[...]

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.975 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.021187/2008-73

Fl. 73
DF CARF MF
Original